Tribunal: TJES
Processo: 5030480-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030480-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030480-87.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
ERILDO PEDRINI NETTO, ERISANGELA TEIXEIRA PEDRINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM DE VOLTA POR NO SHOW. CLÁUSULA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao ressarcimento do valor de R$ 2.340,10 (dois mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos), em dobro, à segunda coautora ERISANGELA TEIXEIRA PEDRINI, bem como condenou ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao primeiro coautor ERILDO PEDRINI NETTO. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorrentes, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de ação ajuizada por Erildo Pedrini Netto e Erisângela Teixeira Pedrini contra Gol Linhas Aéreas S.A., em razão do cancelamento unilateral da passagem aérea no trecho de retorno ao não comparecimento do primeiro autor no trecho de ida ("no show"), o que impediu o uso da passagem de volta. O primeiro coautor narra que, apesar de ter informado previamente a empresa sobre a impossibilidade de utilização do trecho de ida, foi surpreendido com o cancelamento do voo de retorno, obrigando a adquirir novo bilhete por valor superior (R$2.340,10). Pleitearam: a devolução em dobro do valor pago; indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

(2). De início, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré. A alegação de ausência de tentativa prévia de solução administrativa não subsiste diante da comprovação, nos autos, das reiteradas tentativas dos autores junto à companhia aérea para resolução do impasse, incluindo contato direto no aeroporto e protocolo formal junto ao SAC. Tal postura evidencia a resistência da Recorrente em solucionar o conflito extrajudicialmente, legitimando o acesso à via judicial na forma proposta e afastando a tese de desvio do processo judicial de sua finalidade subsidiária.

(3). No mérito, resta incontroversa a ocorrência do cancelamento unilateral da passagem aérea referente ao trecho de retorno do primeiro Autor em razão do não comparecimento no voo de ida, prática conhecida por "no show". Importa destacar que tal conduta, embora com previsão contratual, é considerada abusiva e vedada pelo ordenamento consumerista, especialmente à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. Nesse sentido, configura restrição abusiva o condicionamento da utilização do trecho posterior à utilização do trecho anterior, o que impede o pleno usufruto do serviço já quitado, conforme jurisprudência consolidada:
(TJ-SP - Apelação Cível: 1016526-16.2023.8.26.0003 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 17/04/2024, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2024; Data de Registro: 17/04/2024), Data de Publicação: 17/04/2024).

(4). Ademais, o cancelamento impôs aos autores a necessidade de aquisição emergencial de nova passagem, em condições mais onerosas, fato que comprova o dano material de que são vítimas. A devolução em dobro do valor pago (R$ 2.340,10) enquadra-se perfeitamente no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dada a cobrança indevida decorrente da negativa injustificada de prestação do serviço contratado, não se exigindo prova de má-fé direta, bastando a demonstração da conduta contrária à boa-fé objetiva.

(5). Por fim, no que tange os danos morais, a falha na prestação do serviço, a frustração legítima do consumidor, o transtorno causado pela negativa de embarque e a omissão em oferecer solução eficaz configuram ofensa passível de reparação extrapatrimonial,
sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do presente caso, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)